Tribunal: TJSP
Processo: 1007234-17.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Motocicleta - Conversão à esquerda - Indenização por dano material, moral e lucros cessantes - Sentença de improcedência – Recurso de apelação visando à procedência total dos pedidos, sob o fundamento de culpa exclusiva do réu Matheus Oliveira Machado, que não obedeceu ao sinal de parada ao convergir à esquerda e interceptar a motocicleta –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Motocicleta - Conversão à esquerda - Indenização por dano material, moral e lucros cessantes - Sentença de improcedência – Recurso de apelação visando à procedência total dos pedidos, sob o fundamento de culpa exclusiva do réu Matheus Oliveira Machado, que não obedeceu ao sinal de parada ao convergir à esquerda e interceptar a motocicleta – Impossibilidade - As provas carreadas aos autos não foram capazes de sustentar, de modo insofismável, as alegações postas na exordial - Depoimentos testemunhais inaptos para elucidar a dinâmica do acidente e atribuir culpa exclusiva ao apelado – Recurso desprovido.